Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório, pois recebeu de boa-fé os valores relativos ao 13o salário, uma vez que não tem ingerência sobre o seu contracheque e não é de fácil aferição o erro no pagamento. Ademais, o desconto em folha foi realizado de forma arbitrária, sem observância do contraditório e da ampla defesa e decorreu de erro exclusivo da embargada.
2. Não há contradição no acórdão, que foi expresso ao declarar que “[s]e a autora recebeu o adiantamento do 13o em agosto e se aposentou no mês seguinte, deve devolver a diferença correspondente aos meses de setembro a dezembro“ e que “não se trata de pagamento indevido ou erro de cálculo, mas de pagamento devido, recebido devidamente pela autora, mas como adiantamento. Com a aposentadoria, deve restituir o valor adiantado”.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.